Tribunal: TJSP
Processo: 1502253-52.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – Pretendida anulação da instrução para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP – Impossibilidade – Prerrogativa do Ministério Público – Ré que ostenta condenação anterior por crime de tráfico de drogas e voltou a delinquir apenas dois meses após de estabelecida a pena – Negativa do acordo confirmada pelo Procurador Geral de Justiça (art.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – Pretendida anulação da instrução para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP – Impossibilidade – Prerrogativa do Ministério Público – Ré que ostenta condenação anterior por crime de tráfico de drogas e voltou a delinquir apenas dois meses após de estabelecida a pena – Negativa do acordo confirmada pelo Procurador Geral de Justiça (art. 28-A, § 14, do CPP) – Impossibilidade legal de interferência do Poder Judiciário na questão – Pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância – Descabimento – Valor subtraído que não pode ser considerado irrisório – Conduta não minimamente reprovável – Aplicação indiscriminada desse instituto (o qual, aliás, carece de previsão legal) que estimularia a prática de pequenos delitos – Crime impossível – Inocorrência – Descabida a tese de crime impossível em razão de vigilância no local dos fatos, visto que a presença deste recurso dificulta a consumação do crime, mas não o impede – Condenação mantida – Pena de multa corretamente imposta, pelo reconhecimento da figura privilegiada – Ausência de previsão legal para abertura de vista à defesa após o parecer ministerial – Atuação da PGJ como fiscal da lei, e não como parte – Inexistência de ofensa à paridade de armas – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502253-52.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante GISELE DE
MELO PIMENTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540
Comarca: Mauá
Apelante: Gisele de Melo Pimenta
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Paulo Antonio Canali Campanella
Voto no 35077
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO SIMPLES Pretendida
anulação da instrução para oferecimento de Acordo de Não
Persecução
Penal

ANPP

Impossibilidade

Prerrogativa do Ministério Público
Ré que ostenta
condenação anterior por crime de tráfico de drogas e voltou
a delinquir apenas dois meses após de estabelecida a pena
Negativa do acordo confirmada pelo Procurador Geral
de Justiça (art. 28-A, § 14, do CPP) Impossibilidade legal
de interferência do Poder Judiciário na questão

Pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta pela
aplicação do princípio da insignificância Descabimento
Valor subtraído que não pode ser considerado irrisório
Conduta não minimamente reprovável
Aplicação
indiscriminada desse instituto (o qual, aliás, carece de
previsão legal) que estimularia a prática de pequenos
delitos – Crime impossível Inocorrência Descabida a
tese de crime impossível em razão de vigilância no local dos
fatos, visto que a presença deste recurso dificulta a
consumação do crime, mas não o impede Condenação
mantida
Pena de multa corretamente imposta, pelo
reconhecimento da figura privilegiada
Ausência de
previsão legal para abertura de vista à defesa após o
parecer ministerial Atuação da PGJ como fiscal da lei, e
não como parte
Inexistência de ofensa à paridade de
armas Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 202/209, Gisele de
Melo Pimenta foi condenada à pena de 10 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
3
no mínimo legal, por infração ao disposto no art. 155,
caput, do Código Penal.
Inconformada, apela a acusada, pleiteando,
inicialmente, a anulação da instrução para oferecimento
de Acordo de Não Persecução Penal ou nova abertura de
vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre o
cabimento do acordo. No mais, busca a absolvição por
atipicidade da conduta, invocando o princípio da
insignificância ou o reconhecimento de crime impossível,
ante a absoluta ineficácia do meio. Por fim, pugna pela
abertura de vista à defesa após a apresentação do
parecer ministerial, em homenagem à paridade de armas
(fls. 216/247).
Contrariado
o
recurso
(fls.
253/255),
subiram os autos, tendo o douto Procurador de Justiça,
Dr. Ivandil Dantas da Silva opinado pelo desprovimento
do apelo (fls. 264/268).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 12 de
novembro de 2019, por volta das 16h45min, na Rua Dom
José Gaspar, 415 , Centro, em Mauá, a acusada
subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em seis
sabonetes Dove, três unidades do chocolate Nutela de
140g, oito tabletes de chocolate Talento de 100g, todos
avaliados
em
R$
100,63
(cf.
auto
de
exibição/apreensão/entrega de fls. 08/09), em prejuízo
da vítima Mercado Moniqui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
4
Segundo narra a denúncia, Gisele ingressou
no estabelecimento-vítima, passando-se por cliente.
Ocorre que ela foi vista por um dos
funcionários da loja subtraindo os produtos descritos
acima, que estavam expostos à venda, e os colocando em
uma sacola.
Já do lado de fora do estabelecimento e já
tendo passado pelo caixa sem pagar pelos produtos,
Gisele foi abordada pela representante da vítima ainda
na posse dos referidos bens.
A polícia foi acionada e a ré foi presa em
flagrante delito.
Pois bem.
De saída, sustenta a combativa defesa
estarem presentes os requisitos legais para o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) introduzido pela Lei no
13.964/19, pois a existência de inquérito ou processo
penal em curso não impede o oferecimento do acordo.
Sem razão, entretanto.
Isso porque extrai-se dos autos que o
Ministério Público foi contrário à pretensão, pois a ré
ostenta condenação por tráfico de drogas (fls. 48), sendo-
lhe imposta pena privativa de liberdade em regime
semiaberto. Não obstante, apenas dois meses após a
condenação, voltou a delinquir, praticando o furto sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
5
análise, revelando a insuficiência da composição do
acordo, diante da reiteração criminosa (fls. 79).
Entretanto, invocando o art. 28-A, § 14, do
Código de Processo Penal, determinou o MM. Juiz a quo a
remessa dos autos ao Exmo. Sr. Procurador Geral de
Justiça, que confirmou a decisão, sendo também
contrário ao Acordo de Não Persecução Penal
ANPP,
ratificando os fundamentos invocados pelo parquet (fls.
83/88).
Com efeito, o Acordo de Não Persecução
Penal
ANPP, instituído no ordenamento jurídico
brasileiro
pela
Lei
no
13.964/19,
popularmente
conhecido como “Pacote Anticrime”, é prerrogativa do
Ministério Público, conforme expressamente dispõe o
caput do art. 28-A do Código de Processo Penal (grifos
nossos):
“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e
tendo
o
investigado
confessado
formal
e
circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério
Público
poderá
propor
acordo
de
não
persecução penal, desde que necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do
crime,
mediante
as
seguintes
condições
ajustadas cumulativa e alternativamente”:
O mesmo dispositivo processual penal prevê,
no § 14:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
6
“§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério
Público, em propor o acordo de não persecução
penal, o investigado poderá requerer a remessa
dos autos a órgão superior, na forma do art. 28
deste Código”.
A possibilidade de interferência do Judiciário
nessa prerrogativa é bastante limitada, prevista nos §§
4o, 5o, 6o, 7o e 8o, do mesmo art. 28-A do Código de
Processo Penal (grifos nossos):
“§ 4o Para a homologação do acordo de não
persecução penal, será realizada audiência na
qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do
investigado na presença do seu defensor, e
sua legalidade.
§ 5o Se o juiz considerar inadequadas,
insuficientes
ou
abusivas
as
condições
dispostas no acordo de não persecução
penal, devolverá os autos ao Ministério
Público
para
que
seja
reformulada
a
proposta de acordo, com concordância do
investigado e seu defensor.
§ 6o Homologado judicialmente o acordo de não
persecução penal, o juiz devolverá os autos ao
Ministério Público para que inicie sua execução
perante o juízo de execução penal.
§ 7o O juiz poderá recusar homologação à
proposta que não atender aos requisitos
legais ou quando não for realizada a
adequação a que se refere o § 5o deste artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
7
§
8o
Recusada
a
homologação,
o
juiz
devolverá os autos ao Ministério Público para
a análise da necessidade de complementação
das investigações ou o oferecimento da
denúncia”.
Como o Acordo de Não Persecução Penal

ANPP foi negado pelas duas instâncias do Ministério
Público, não há possibilidade legal de intervenção do
Poder Judiciário nesse tema, o qual, repita-se, é
prerrogativa da Justiça Pública.
Nessa
medida,
descabida
a
pretensão
defensiva.
Quanto ao mais, no caso em tela, os
elementos de prova carreados para os autos da informatio
delicti e ratificados durante a instrução, sob o crivo do
contraditório, demonstram, com clareza e segurança, a
imputação atribuída à acusada.
A materialidade e a autoria delitivas do crime
de furto restaram suficientemente comprovadas pelas
provas documental e oral colhidas na instrução criminal.
Nessa toada, os depoimentos da representante da empresa-vítima e do policial
responsável pela prisão da acusada foram corroborados
pelo demais coligido durante a instrução, notadamente
pela confissão judicial da apelante (conf. termo de
audiência).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
8
Aliás,
desnecessária
a
análise
mais
aprofundada do acervo probatório, pois o recurso
defensivo cinge-se a buscar o reconhecimento da
atipicidade da conduta, fulcrada no princípio da
insignificância ou na tese de crime impossível. O
Ministério Público, por seu turno, não apelou.
Destarte,
o
reclamo
não
comporta
provimento.
Por proêmio, não há que se falar em crime de
bagatela.
Ora, para o reconhecimento da atipicidade da
conduta ante a insignificância, não deve ser tomado
como base tão somente o valor efetivamente subtraído. É
necessário o preenchimento de requisitos cumulativos,
que são: mínima ofensividade e reprovabilidade da
conduta, além de lesão jurídica inexpressiva, consoante
entendimento do Pretório Excelso:
“A aplicação do princípio da insignificância de
modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de
forma concomitante, de certos requisitos, quais
sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência
de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica
inexpressiva. Convém distinguir, ainda, a figura
do furto insignificante daquele de pequeno valor. O
primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento
da atipicidade da conduta, ante a aplicação do
princípio da insignificância” (HC no 109.081, Rel.
Ricardo
Lewandowski,
2a
Turma,
j.
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
9
13.09.2011).
In casu, não estão presentes os requisitos
acima descritos, uma vez que o valor da res furtiva não é
inexpressivo ou irrisório, porquanto avaliada em R$
100,63 (fls. 08/09), o que retira a mínima ofensividade e
reprovabilidade da conduta da agente.
Ademais, quem “assim age viola a lei, viola uma
regra de comportamento e quebra a harmonia que deve existir
na sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato
social segundo o qual nos é permitido subtrair coisas alheias,
desde que não muito valiosas, de pequeno valor (...). No caso
em exame, não se tratou da subtração de um palito de fósforo;
de um alfinete ou de um prego, mas de algo de valor. Houve,
sim, prejuízo a terceiros, não era coisa insignificante,
imperceptível” (Apelação 993.06.095560-8, 11a Câmara de
Direito Criminal, relator, Des. Oliveira Passos, julgado em
20.05.2009).
Ainda, em relação ao valor do bem subtraído:
“A subtração de bens, cujo valor não pode ser
considerado ínfimo, não pode ser tido como um
indiferente penal, na medida em que a falta de
repressão
de
tais
condutas
representaria
verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no
conjunto, trariam desordem social” (Recurso
especial 824673/RS, STJ, 5a Turma, Relatora
Min. Laurita Vaz, julgado em 14/06/2007.
“Segundo
precedentes
do
Supremo
Tribunal
Federal (...) Devem ser considerados, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
10
outros requisitos, como (1) a mínima ofensividade
da
conduta
do
agente,
(2)
a
nenhuma
periculosidade social da ação, (3) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e (4) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC
98.152, rel. min. Celso de Mello, DJe-104 de
5.6.2009) ” (Trecho de ementa de aresto relativo
ao habeas corpus 97012/RS, STF, 2a Turma,
Relator Min. Joaquim Barbosa, julgado em
09/02/2010).
Além disso, não se pode perder de vista o
desamparo a que seriam submetidas as vítimas de
delitos como os da espécie com a indiscriminada
aplicação
do
princípio
da
insignificância,
cujos
patrimônios seriam dilapidados dia a dia, desde que
fossem os bens furtados considerados insignificantes.
Acrescente-se, ainda, o perigo de se incorrer
no estímulo à prática desses delitos ou de restringir o
direito penal à proteção de bens patrimoniais mais
valiosos.
Confira-se, a propósito, julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça, nos quais os fatos são similares:
“Ainda que pareça demasia um processo crime
pela tentativa de furto de uma garrafa de whisky,
não é de se considerar somente o valor dessas
coisas
para
se
proclamar
o
princípio
da
insignificância. Tornar um indiferente penal a
conduta, afasta toda a tutela da lei para grande
parte do patrimônio dos comerciantes, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
11
as subtrações sejam de coisas de valores
reduzidos, sendo essas realizadas por pessoas
diversas.
Há,
numa
avaliação
global
do
significado jurídico da conduta, senão violação
significativa do patrimônio da vítima, ao menos
perigosa exposição deste às outras ações semelhantes, atingindo a relação de
disponibilidade do proprietário com seus bens,
objeto da proteção jurídica. Por isso a lei penal
não é indiferente a essa ação, prevendo a
hipótese de punição atenuada para o furto de
pequeno valor, na forma do artigo 155, § 2o do
CP.” (Apelação no 0004069-05.2006.8.26.0604,
1a Câm. Crim., Rel. Figueiredo Gonçalves, j. em
19/09/2011).
Enfim, a aplicação da pena se faz necessária
para atingir sua finalidade de prevenção geral positiva,
para que, como já dito alhures, não se banalize a prática
de furtos de pequena monta, em prejuízo de pessoas
trabalhadoras que precisam conviver com a sensação de
impotência causada pela frequente violação ao seu
direito de propriedade.
É a sanção, portanto, necessária para a
reafirmação
da
confiabilidade
do
sistema
penal,
assegurando ao cidadão de que o bem jurídico que ele
teve violado não é menos importante do que os daqueles
cidadãos que demonstram estar desajustados à vida em
sociedade.
Absolver a ré por reconhecer que sua conduta
é um “indiferente penal” constituiria, por que não dizer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
12
espécie de carta branca à prática de pequenos furtos.
Não bastasse, trata-se de agente portadora de
personalidade voltada à prática de crimes (fls. 45/49), o
que também obsta a concessão da benesse pretendida.
Nessa conjuntura, os fatos se revestem de
insofismável
tipicidade
material,
sendo
inaplicável,
portanto, o proclamado princípio da insignificância.
Também
não
há
espaço
para
o
reconhecimento de crime impossível pela ineficácia do
meio.
Sabido é que a existência de vigilantes e de
sistemas de segurança dificultam o crime, porém não
impede, de forma alguma, a sua consumação.
Tanto é verdade que a representante do
estabelecimento comercial esclareceu que a acusada foi
vista praticando o furto pelas câmeras de monitoramento,
porém não conseguiram impedir que ela deixasse o local,
sendo que somente foi detida já na rua.
Portanto, embora a ré tenha sido percebida
por um funcionário do supermercado, em virtude da
conduta suspeita e tendo sido presa ao sair do
estabelecimento comercial, não há como reconhecer que
a ineficácia do meio fosse absoluta, a ponto de autorizar
a sua não punição pelo crime impossível.
Com efeito, mesmo a vigilância exercida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
13
terceiros não impediria que a acusada, por exemplo,
saísse em desabalada carreira, conseguindo fugir. Assim,
ainda que a consumação, em virtude da vigilância
exercida pelos funcionários do supermercado se tornasse
de difícil ocorrência, ela não estaria totalmente afastada,
como na hipótese acima ventilada ou, até, por puro golpe
de sorte da furtadora, logrando êxito na sua evasão.
Ressalte-se, portanto, que a inidoneidade do meio não
era, assim, absoluta, o que descaracteriza o quase-crime.
Raciocínio inverso levaria à impunidade
daqueles
que
tentassem
subtrair
bens
de
estabelecimentos comerciais que contam com seguranças
e câmeras de vigilância ou, até dispositivos de alarme na
saída das lojas. Para o infrator seria legitimar a
impunidade, pois, se não fosse apanhado, teria sucesso
na empreitada criminosa e se locupletaria indevidamente
com o produto do crime; ao revés, se apanhado, não seria
punido, pois teria praticado crime impossível. Tudo isso
levaria a incitar a prática de crimes e a fomentar a
insegurança social, o que não se pode admitir ou tolerar.
Neste sentido, já se pronunciaram este E.
Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça:
“
APELAÇÃO CRIME DE FURTO REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
APLICAÇÃO
DESCABIMENTO
-
Entendimento
equivocado, em dissonância com a orientação
preconizada pelo STF sobre o tema Análise sobre
a insignificância jurídica da conduta que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
14
limita ao valor real do bem subtraído ou ao
prejuízo efetivo sofrido pela vítima - Necessidade
de apurar-se a periculosidade social da ação e de
seu agente, além do grau de reprovabilidade do
comportamento ilícito - Recorrido que conta com
condenação por delito de roubo e que responde a
processo por outro crime de furto - Considerar sua
conduta
irrelevante
representaria
verdadeiro
incentivo para a recidiva Decisão que absolveu
sumariamente
o
réu
cassada

CRIME
IMPOSSÍVEL

INOCORRÊNCIA
-
Meio
empregado eficaz e idôneo - O fato de
funcionários da loja terem percebido a
estranha movimentação do acusado não
impedia sua fuga do local, na posse dos bens
subtraídos - Solução absolutória afastada,
determinando-se o prosseguimento da Ação
Penal - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.”
(Ap. no 0000495-79.2009.
8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal,
Relator Des. Amado de Faria, j. em 29/03/2012).
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA
VIA
ELEITA.
FURTO
TENTADO.
SUPERMERCADO.
VIGILÂNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DAS
COISAS. QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO À
ÉPOCA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
NÃO
RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
PATENTE.
NÃO
CONHECIMENTO.
[...]
2.
A
existência de sistema de monitoramento eletrônico
ou a observação dos passos do praticante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
15
furto pelos seguranças da loja não rende
ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime
impossível, porquanto, mesmo assim, há
possibilidade de o delito ocorrer. [...] 6.
Ausência de flagrante ilegalidade, apta a relevar
a impropriedade da via eleita. 7. Impetração não
conhecida” (HC 230.953/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 03/04/2014, DJE 15/04/2014).
Aliás, é entendimento pacificado no Superior
Tribunal de Justiça que o monitoramento por meio de
câmeras de vigilância ou a existência de seguranças em
estabelecimentos
comerciais,
embora
reduza
a
probabilidade de êxito na empreitada criminosa, não
torna impossível a prática do furto. É o que preceitua a
Súmula no 567 daquela Corte Superior.
Condenação, portanto, incensurável.
Outrossim, a pena, fixada em 10 dias-multa
pelo reconhecimento da figura privilegiada foi bem
determinada e não comporta qualquer alteração.
Em arremate, quanto ao pedido de vista à
defesa após o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, tal pleito carece de amparo legal e não tem
fundamento, eis que o representante do Ministério
Público de segunda instância atua como custus legis e
não como parte, não havendo, desta feita, falar-se em
ofensa ao contraditório ou à paridade de armas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
16
Em pertinência ao tema:
STJ: “Não existe nulidade em razão da não
abertura de prazo para à defesa após a
apresentação de parecer pela Procuradoria de
Justiça, vez que o representante do Parquet atua
tão-somente como custos legis, na defesa da
sociedade. Ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa que não se verifica. Precedentes. IV. Ordem denegada”. (HC
177.020/TO, Relator Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011).
Na mesma esteira:
“APELAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. Artigo 129, §9o, do Código Penal.
Pedido de vista dos autos à Defensoria
Pública após oferecimento de parecer pela
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça.
Descabimento.
Atuação
em
Segunda
Instância como custus legis, e não como
titular da ação penal. Ausência de violação
da paridade de armas. Mérito. Ofensa à
integridade corporal de ex-companheira. Autoria e
materialidade comprovadas. Laudo de exame de
corpo de delito que demonstra a natureza das
lesões. Declarações da vítima, prestadas de forma
firme e convincente, em harmonia com os demais
elementos
de
convicção.
Inexistência
de
circunstâncias que lhes retirem a idoneidade.
Legítima defesa não comprovada. Dosimetria
escorreita. Súmula n. 231, do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502253-52.2019.8.26.0540 -Voto no
17
Tribunal de Justiça. Regime aberto bem aplicado,
assim como o sursis. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, Apelação
Criminal 0011619-91.2016.8.26.0348, Relator
Des. Camargo Aranha Filho, 16a Câmara de
Direito Criminal, julgada em 04/06/2019 Sem
grifo no original).
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator